Tribunal: TJMT
Processo: 0001420-09.2016.8.11.0063
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001420-09.2016.8.11.0063
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MPEMT - CUIABÁ - FEITOS GERAIS (EMBARGADO), L. Z. V. (TERCEIRO INTERESSADO), JULLIANA GRACIELA ZIMINIANI VELASQUES - CPF: 829.482.751-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – APARELHO MIOELÉTRICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO – CITAÇÃO EFETIVADA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA - CERTIDÃO NOS AUTOS – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Município de Cuiabá, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que negou provimento ao Recurso do ente municipal, mantendo a decisão que concedeu os efeitos da tutela, para determinar que os Requeridos procedam à disponibilização do aparelho mioelétrico de contração muscular, descrito na inicial.

Em síntese, o Embargante alega que o acórdão foi omisso, já que não se manifestou acerca da alegação de cerceamento de defesa, em razão de não ter sido, formalmente, citado para responder a ação de base.

Argumenta, ainda, que houve contradição, porquanto, diferentemente do consignado no acórdão, não houve apresentação de defesa.

A parte Embargada rebate a argumentação esposada e, ao final, pugna pela rejeição dos Embargos de Declaração (id. 49206489).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, o Embargante busca o saneamento da omissão e contradição apontadas, no sentido de que a decisão embargada anule o julgamento proferido pelo Juízo
a quo
, porque evidenciado o descumprimento do art. 183, §1
o
, do CPC, bem como o prejuízo à ampla defesa e ao contraditório.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso apropriado, previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC
–
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC
–
OMISSÃO
–
NÃO CONFIGURADA
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

In casu
, o Embargante argumenta que o acórdão é omisso e apresenta contradições, porquanto não se manifestou sobre a ausência de citação, violando seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Em que pese às alegações do Embargante, entendo que inexiste omissão ou contradição a ser reconhecida, porquanto, ao analisar, com acuidade, as razões do presente recurso, necessário que se faça uma interpretação sistemática.

A interpretação sistemática considera que a norma não pode ser vista de modo isolado, pois o direito existe como sistema, de forma ordenada e com certa sincronia, de sorte que a leitura de um determinado texto pode resultar em tantas versões quantos forem seus leitores.

Segundo Heidegger
[1]
, a interpretação de textos, conhecida como “círculo hermenêutico”, aduz que se chega ao texto com um sentido do todo, mas isso deve ser examinado à luz de leituras específicas. Existe uma relação circular entre compreender o todo e compreender partes específicas, porque um é o propósito do outro.

Com isso, o referido autor formula um princípio epistemológico geral: toda compreensão humana é interpretação, e toda interpretação envolve tais círculos hermenêuticos, de forma que a circularidade não representa manter-se preso aos preconceitos ou pré-compreensões. Com efeito, a compreensão pressupõe uma análise textual e contextual, exame acurado das consequências da interpretação no mundo concreto, no qual incidirá a norma.

Na hipótese em análise, ficou consignado que, para a caracterização da nulidade da sentença, ante a ausência de citação, é necessária a demonstração do prejuízo, pelo Recorrente.

É certo que a invalidade processual só tem aplicação quando o defeito do ato procedimental é acompanhado da existência demonstrada de prejuízo.

Assim expõe o princípio
pas de nullité sans grief
, conforme leciona Ada Pellegrini Grinover
[2]
:

"em matéria de nulidade, e para simplificar o rigorismo formal, foi adotado o princípio do
pas de nullité sans grief.
Não há nulidade sem prejuízo. Para que o ato seja declarado nulo é preciso haja, entre a sua imperfeição ou atipicidade e o prejuízo às partes, um nexo efetivo e concreto. Se, a despeito de imperfeito, o ato atingiu o seu fim, sem acarretar-lhes prejuízo, não há cuidar-se de nulidade”

No caso vertente, a parte embargante alegou, em seu apelo, a nulidade da citação, aduzindo não ter sido citada, sem apontar, contudo, nenhum prejuízo, eventualmente, sofrido.

Ademais, vê-se, do caderno processual, (id. 5838387), que o oficial de justiça
certificou a intimação e citação pessoal do Procurador do Município de Cuiabá
, bem ainda, do Secretário Municipal de Saúde.

Demais disso, o artigo 183, em seu §1o elenca as formas pelas quais poderá ser efetivada a intimação pessoal dos Advogados Públicos, sendo que as duas primeiras modalidades, carga e remessa, se referem aos processos que tramitam em meio físico e
a última, meio eletrônico, em regra, aos que tem seu trâmite pelo ambiente eletrônico
, como é o caso em apreço.

Assim, não procede ao argumento do Embargante, de que para efetivar a citação deveria ser realizada a carga dos autos, porquanto o seu trâmite se deu por meio eletrônico – Pje.

Outrossim, a matéria versada na ação de obrigação de fazer é corriqueira nesta Corte, pois diz respeito ao direito à saúde, que é consabido ser de responsabilidade solidária, por determinação constitucional, sobejamente delineado no acórdão embargado.

Nesse sentido, negar o tratamento indicado implica a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal, que impõe a assistência terapêutica integral, cabendo à União, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

Assim, inexiste prejuízo ao Embargante, porque, consoante o mandamento constitucional, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto, ou separadamente, para ser acionado em demanda que visa à obtenção de tratamento médico, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, de modo que não há falar em nulidade da citação, mormente porque ela foi, efetivamente, realizada.

Ademais, denota-se das razões recursais que, na verdade, o Recorrente busca rediscutir o julgado, o que não se mostra cabível, por meio dos Declaratórios.

Nessa senda, por não haver, no
decisum
atacado, omissão, contradição ou contrariedade, os Embargos Declaratórios devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, opostos pelo Município de Cuiabá, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

[1]
Heidegger, Martin.
Ser e tempo
. Petrópolis: Vozes, 1988.

[2]
GRINOVER, Ada Pellegrini. GOMES FILHO, Antonio Magalhaes, FERNANDES, Antonio Scarance. Nulidades no Processo, 6a ed. Editora RT.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021